Tribunal: TJDFT
Processo: 0700559-78.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. REJEITADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESLOCAMENTO DE CAUSA DE AUMENTO PARA A PRIMEIRA FASE. CABIMENTO. APREENSÃO DE ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO.

1. Não havendo irregularidade no reconhecimento fotográfico e pessoal realizado na fase investigativa e estando a autoria comprovada por outros elementos de prova, inexiste nulidade processual a ser reconhecida. Preliminar rejeitada.

2. Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas pela prova documental e oral produzida nos autos, deve ser mantida a condenação pelos crimes descritos na denúncia, especialmente quando a palavra da vítima é consistente na afirmação de que ambos os apelantes participaram do crime.

3. É admitido o deslocamento de causa de aumento para a primeira fase da dosimetria da pena, diante do concurso existente entre elas. 3.1. No caso, aplicada a causa de aumento decorrente do concurso de pessoas na primeira fase e a majorante do emprego de arma de fogo na terceira fase.

4. O fato de não ter sido a arma de fogo apreendida e periciada nos autos não constitui motivo para afastar a causa de aumento de pena quando sua utilização, como meio de intimidação e constrangimento das vítimas, ficou suficientemente comprovada pelas provas oral e documental produzidas.

5. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e não provido.